Tribunal: TJDFT
Processo: 0738046-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÍNICA MÉDICA E PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA. GLOSAS. REAJUSTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRESCRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual c/c cobrança de glosas e reajuste movida por prestador de serviço de saúde referenciada contra operadora do plano de saúde.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as glosas aplicadas em razão da exigência do envio de cópia dos documentos de identificação dos pacientes beneficiários são legítimas; e (ii) estabelecer se deve ser declarada prescrição da pretensão de cobrança de parte dos valores de reajuste.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o princípio da eventualidade, todas as matérias defensivas devem ser apresentadas na contestação, sob pena de preclusão. A matéria relativa ao reajuste contratual não foi alegada na contestação, caracterizando a preclusão consumativa.
4. A exigência do envio de cópia dos documentos de identificação dos pacientes beneficiários não está prevista no contrato firmado entre as partes, o qual estipula, apenas, a obrigatoriedade da apresentação do cartão de identificação de usuário e do documento de identidade para conferência pela clínica referenciada que efetivamente presta o serviço de saúde aos beneficiários do plano.
5. A operadora do plano de saúde não comprovou as razões alegadas para as glosas impostas às faturas dos serviços prestados pela parte autora, devendo ser mantida a condenação ao pagamento do valor cobrado.
6. Não se aplica o prazo prescricional quinquenal para a cobrança dos reajustes, pois não se trata de dívida contratual líquida. Aplica-se o prazo prescricional de 10 anos (CC, art. 205), para questões de responsabilidade contratual, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor, conforme entendimento pacificado do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1) Não se conhece de matéria defensiva não alegada na contestação e aduzida apenas na apelação, pela preclusão consumativa; 2) A operadora do plano de saúde deve comprovar as razões para as glosas impostas às faturas dos serviços prestados; 3) Aplica-se o prazo prescricional de 10 anos para questões de responsabilidade contratual, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205 e art. 206, § 5o, I; CPC, art. 336, 342, 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.609.560/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 23/9/2024; AgInt no AREsp n. 698.990/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 22/5/2023; EREsp n. 1.280.825/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 27/6/2018; AgInt no AREsp n. 2.746.657/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 10/2/2025; TJDFT, Acórdão 1921392, 0702934-51.2024.8.07.0009, Rel. Fábio Eduardo Marques, 12/09/2024; Acórdão 1851116, 0706254-91.2019.8.07.0007, Rel. Roberto Freitas Filho, 18/04/2024; Acórdão 1788537, 0737915-38.2021.8.07.0001, Rel. James Eduardo Oliveira, 16/11/2023; Acórdão 1831930, 0008999-32.2012.8.07.0007, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 20/03/2024.